Tribunal: TJES
Processo: 5013947-73.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013947-73.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS ROCHA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
m
enta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos em sentido estrito interpostos em face de sentença de pronúncia, que declarou os recorrentes como incursos nos crimes do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 288, parágrafo único, e arts. 29 e 69, todos do Código Penal, praticado no contexto de disputa entre facções rivais do tráfico de drogas. Os recorrentes pleiteiam a impronúncia (art. 414, do CPP), o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva de um dos recorrentes.
I
I
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas; (iii) determinar se subsistem os pressupostos da prisão preventiva aplicada a um dos recorrentes.
I
I
I
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.

A materialidade do homicídio encontra-se comprovada por boletim unificado, laudos periciais, auto de apreensão, reconhecimento do cadáver e análise de aparelho celular, satisfazendo o requisito do art. 413, do CPP.
4.
Os indícios de autoria revelam-se consistentes diante do conjunto probatório, composto por relatos de testemunhas sigilosas que mencionam nominalmente os recorrentes, declarações de testemunha ouvida em juízo que confirma a circulação da informação no bairro sobre a autoria, e contexto fático de rivalidade no tráfico local, formando juízo de probabilidade suficiente para a pronúncia.
5.
A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, não certeza, sendo inviável afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir controvérsias probatórias.
6.
As qualificadoras não são manifestamente improcedentes: o motivo torpe é respaldado pela disputa entre facções rivais; o recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da ação surpresa dentro de barbearia; o meio cruel é amparado pelos múltiplos disparos que causaram sofrimento desnecessário, permanecendo todas para apreciação dos jurados.
7.
A prisão preventiva mantém-se amparada em fundamento idôneo, demonstrando gravidade concreta da conduta, periculosidade dos agentes vinculados a facção criminosa e risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas e insuficientes as medidas do art. 319, do CPP.
8
.
Diante do conjunto probatório, inexistem motivos para a impronúncia ou para a exclusão das qualificadoras, devendo ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII).
I
V
.
DISPOSITIVO
9
.
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 282, 312, 313, 315, 319, 413, 414; CP, arts. 29, 69, 121, § 2º, I, III e IV, 288, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LXI, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.959.156, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14/10/2025; TJES, RSE 5000394-31.2025.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 02/04/2025; STJ, AgRg-REsp 2.220.008, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14/10/2025; TJES, RSE 0000195-89.2021.8.08.0053, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 26/06/2025; TJRS, RSE 5135747-95.2025.8.21.0001, Rel. Des. Rosaura Marques Borba, 26/08/2025; TJSC, ACR 5014255-77.2020.8.24.0018, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 13/09/2022; TJSC, RSE 5031712-42.2024.8.24.0064, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 08/04/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 2 (dois) recursos em sentido estrito interpostos por
LEONARDO DOS SANTOS ROCHA e por CARLOS EDUARDO MOURA DE ASSIS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 71335145).

A denúncia de fls. 2/3, oferecida em face dos ora recorrentes e de Yan Alves Serra, narrou, em resumo, que:

“
(
...
)
no dia 04 de setembro de 2020, por volta da
s
13h25min, no interior do estabelecimento comercial denominado Barbearia do Plince, localizada na Avenida do Contorno, Beco 01, Pó do Shell, bairro Shell, Linhares/ES, os denunciados LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, YAN ALVES SERRA e CARLOS EDUARDO MOURA DE ASSIS, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, agindo com vontades de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), concorreram para matarem a vítima Kelvin dos Santos de Souza, vulgo ‘Kelvinho’, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico (fls.49/50).

Consta nos autos que no dia e horário dos fatos, a vítima se encontrava no estabelecimento comercial mencionado momento em que os denunciados chegaram e, sem nada falarem, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Encerrada a empreitada criminosa, os denunciados evadiram-se tomando destino ignorado, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital onde não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

No decorrer das investigações ficou comprovado que os denunciados são traficantes conhecidos da localidade denominada Becos 12 e 13, localizados no Pó do Shell e considerados de alta periculosidade, sendo comandados por WANDERSON CÔRREA DOS SANTOS, conhecido como ‘Vandinho’.

A vítima, por sua vez, integrava um grupo rival comandado por Patrick Ribeiro Campos, vulgo ‘Patikim/Patiquinho’ e que atua no Beco 10, Pó do Shell.

Restou apurado que a motivação do crime foi torpe, eis que relacionado ao tráfico de drogas. Ficou comprovado que a execução do crime resultou perigo comum, eis que os disparos foram efetuados no interior de um estabelecimento comercial e que poderiam atingir pessoas inocentes.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da
vítima, eis que se encontrava no interior de uma barbea
r
ia, quando foi
surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados.

Restou comprovado, ainda, que os denunciados se associaram, utilizando-
se de armas de fogo, com o fim específico de cometerem crimes.

Registre-se, p
o
r fim, que os denunciados praticaram os crimes em um estado de cal
a
m
i
dade pública, decorrente de uma pande ia denominada COVID-19. (
...
)”
.

Pela prática delituosa acima descrita o juízo
a quo
pronunciou os recorrentes
LEONARDO DOS SANTOS ROCHA, CARLOS EDUARDO MOURA DE ASSIS,
além do denunciado
YAN ALVES SERRA,
como incursos nas sanções dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do CP, com a aplicação das circunstâncias agravantes relativas ao cometimento do crime causando perigo comum e em período de calamidade pública (art. 61, II, ‘j’, CP), a fim de que eles sejam submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Dito isso, constata-se que os recorrentes, de igual modo, pugnaram pela impronúncia, com base no artigo 414, do Código de Processo Penal, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, com base na suposta fragilidade das provas, notadamente em razão do suposto embasamento em depoimentos de “ouvir dizer”, além de elementos meramente inquisitoriais.

Pois bem. O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

In casu
, a
materialidade
do delito de homicídio triplamente qualificado está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Boletim Unificado nº 43105895 (fls. 6/9), Auto de Apreensão nº 545.3.07045/2020, fl. 11, dos Termos de Liberação e de Reconhecimento de Cadáver (fl. 15), em que o corpo da vítima foi reconhecido por sua mãe, Gracioneti Ferreira dos Santos, do Relatório de Análise de Aparelho Celular (fls. 23/36), do Laudo Pericial nº 9.662/2020, fls. 49/51 e, sobretudo, do Laudo de Exame Cadavérico SML-RG nº 481/20, de Linhares/ES (fls. 52/53).

No que concerne aos
indícios suficientes de autoria
, verifica-se, diferentemente do que alegam as defesas, que o acervo probatório apresenta elementos coesos que sustentam a plausibilidade da imputação contra os recorrentes.

Isso porque, o contexto fático é o de uma execução sumária ligada à guerra de tráfico de drogas na localidade denominada Pó do Shell em Linhares/ES, envolvendo o grupo dos acusados (Becos 12 e 13, comandado por WANDERSON CÔRREA DOS SANTOS, vulgo ‘Vandinho’) e o grupo da vítima (Beco 10), revelando-se um cenário de grande periculosidade social.

Como forma de embasar o que estou a sustentar, verifica-se que a prova oral, embora marcada por retratações em juízo, as quais se justificam pelo notório risco de represália inerente aos crimes cometidos no contexto de facções criminosas, não se mostra totalmente desprovida de sustentação judicializada.

No ponto, a testemunha LUCAS CUSTÓDIO ALVES, ouvida em juízo (ID 76940882), “afirmou que, logo após o crime, foi procurado por moradores da região que lhe disseram que os responsáveis pela morte da vítima seriam os acusados, informação que, segundo o declarante, circulou amplamente no bairro, reforçando os indícios de autoria”.

Ademais, os depoimentos prestados na delegacia, especialmente os das testemunhas de identidade não revelada nº 06/2021 e nº 16/2020 (ID 76940882, p. 3), citaram nominalmente os recorrentes e o corréu YAN ALVES SERRA, como autores da execução, e detalharam o contexto do tráfico e da rivalidade, não podendo ser simplesmente desconsiderados.

O depoimento de uma das testemunhas não reveladas, inclusive, mencionou que WANDERSON CÔRREA DOS SANTOS, vulgo ‘Vandinho’, ligou para ele e assumiu a autoria do crime, em conjunto com LEONARDO DOS SANTOS ROCHA e do denunciado YAN ALVES SERRA, o que demonstra um forte indício materializado na fase informativa que, embora dependa de reavaliação aprofundada em Plenário, é suficiente para atender o requisito elencado no art. 413, do CPP.

Ou seja, não se trata, portanto, de fundamentar a pronúncia exclusivamente em elementos do inquérito policial, circunstância que violaria o art. 155, do Código de Processo Penal, conforme suscitado pela defesa de Leonardo, mas sim de reconhecer que a prova judicializada do fato indicativo confere validade e peso aos elementos informativos colhidos, sendo o conjunto probatório suficiente para estabelecer um juízo de probabilidade da autoria delitiva.

Ademais, não obstante a negativa de autoria dos acusados e a suposta existência de versões dissonantes, entende-se que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação, pois, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais dúvidas propiciadas pela prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, confirmou a sentença de pronúncia por reconhecer a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, lastreados em prova oral e elementos documentais, inclusive reconhecimentos efetuados pelos policiais ofendidos. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que a pronúncia encerra juízo de probabilidade e que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a incidência do princípio da consunção, notadamente quando as instâncias ordinárias consignam elementos quanto à autonomia das condutas, como no caso. 4. A inversão do julgado — seja para a impronúncia, seja para afastar a compreensão da Corte local acerca da autonomia do porte de arma — demandaria, inevitavelmente, a reanálise das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, providência vedada na via especial pela Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.959.156; Proc. 2025/0211088-2; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

III. Razões de decidir nos termos do artigo 413 do código de processo penal, para a pronúncia basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza absoluta, mas apenas um juízo de admissibilidade, em respeito ao princípio in dubio pro societate. Os depoimentos das vítimas tegildo bento Carvalho e elizabete Silva Martins são coerentes e confirmam que o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo que tegildo foi atingido por quatro tiros e elizabete só não foi ferida porque conseguiu se esconder. A alegação do réu de que não teve intenção de matar é isolada e contrariada pelas declarações das vítimas, que relataram que os disparos foram efetuados após discussão relacionada sobre uma cerca. A jurisprudência reconhece que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a análise aprofundada do mérito ao tribunal do júri. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que prolatada. Tese de julgamento: Para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta quanto à intenção homicida. O princípio in dubio pro societate orienta a fase de admissibilidade da acusação, cabendo ao tribunal do júri decidir sobre eventuais controvérsias relativas ao mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 679.032/al, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, j. 28/6/2022, dje 30/6/2022; TJES, recurso em sentido estrito n. 035200045348, Rel. Des. Adalto dias tristão, segunda câmara criminal, j. 23/09/2020. (TJES; RSE 5000394-31.2025.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida.

Nesse viés, não merece prevalecer o argumento de que a decisão de pronúncia se baseou apenas em elementos informativos colhidos na investigação, visto que, como acima demonstrado, existem nos autos provas colhidas em juízo que corroboram os elementos indiciários, de modo que não há ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, já que a sentença de pronúncia não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, os quais foram corroboradas pelas provas produzidas em esfera judicial.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia dos recorrentes, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

Na sequência, a defesa de
CARLOS EDUARDO MOURA DE ASSIS
requereu o decote das qualificadoras de motivo torpe (inciso I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Contudo, entendo que tal pleito não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Em idêntica orientação:

(...). Tese de julgamento: 1. A exclusão de qualificadora na pronúncia é cabível quando manifestamente improcedente e desprovida de suporte probatório mínimo. 2. O revolvimento de fatos e provas é vedado em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição de embargos de declaração quando o Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente e clara para refutar as alegações deduzidas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 619; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 7/STJ. (STJ; AgRg-REsp 2.220.008; Proc. 2025/0230712-8; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

(...). 6. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. 7. A fixação de honorários à defensora dativa deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, incluindo a atuação no recurso, conforme jurisprudência do TJES. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros elementos probatórios idôneos. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível a impronúncia ou a desclassificação do crime nessa fase processual quando há dúvida razoável. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou sem suporte probatório. 4. A fixação de honorários à defensora dativa deve ser postergada até o encerramento da fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 129, caput; 14, II. CPP, arts. 167, 413 e §1º, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1861493/SP, Rel. Min. Jorge mussi, j. 09.06.2020; STF, are 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, RESP 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, j. 26.09.2023; STJ, AGRG no aresp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno rissato, j. 16.05.2023; STJ, AGRG no RESP 1948352/MG, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, j. 12.11.2021; TJES, rse nº 011160172125, Rel. Des. Adalto dias tristão, j. 16.02.2022. (TJES; RSE 0000195-89.2021.8.08.0053; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025).

Logo, verifica-se que decisão de pronúncia ancorou a qualificadora do motivo torpe no fato de o homicídio estar diretamente relacionado à guerra pelo controle do tráfico de drogas entre as facções rivais na localidade denominada Pó do Shell (Becos 12 e 13 vs. Beco 10), circunstância amplamente aceita pela jurisprudência. Confira-se:

(...). 7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas angariadas durante a instrução processual, que apontam a guerra entre facções e a disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas como motivação do crime, além da abordagem da vítima em via pública por indivíduos armados. 8. A prisão preventiva deve ser mantida, pois estão presentes os pressupostos para a constrição cautelar, não se mostrando recomendáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas diante da gravidade do crime doloso contra a vida. lV. Dispositivo e tese:1. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na fase de pronúncia, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao tribunal do júri a análise aprofundada das provas e das teses defensivas. (TJRS; RSE 5135747-95.2025.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rosaura Marques Borba; Julg. 26/08/2025; DJERS 26/08/2025).

Ou seja, havendo farto indício probatório do envolvimento da execução na disputa pelo tráfico de drogas na região, a qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a narrativa fática sustenta que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo enquanto se encontrava no interior de uma barbearia, ou seja, em local onde não se esperava o ataque, o que configura, em tese, a ação de inopino que dificultou seu poder de reação ou defesa.

Nesse sentido:

(...). A existência de depoimentos de testemunhas, demonstrando que o delito foi praticado mediante surpresa, justifica o reconhecimento da circunstância qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima na condenação proferida pelo rito do tribunal do júri. (TJSC; ACR 5014255-77.2020.8.24.0018; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 13/09/2022).

Desse modo, tal circunstância é plausível e encontra respaldo nos autos, cabendo aos jurados determinar se houve a configuração do recurso surpreendente.

Por fim, nada obstante inexistir pleito específico das defesas, quanto ao meio cruel (inciso III), a denúncia o descreveu com elementos de perigo comum (inciso V) - disparos efetuados no interior de um estabelecimento comercial e que poderiam atingir pessoas inocentes.

No entanto, o juízo
a quo
optou pelo inciso III, do § 2º, do artigo 121, do CP, eis que a execução foi efetivada mediante múltiplos disparos de arma de fogo (aproximadamente onze perfurações), circunstância que, certamente, implica em um sofrimento desnecessário à vítima, caracterizando a qualificadora de meio cruel. Nesse sentido:

(...). 3. Havendo elementos de prova que apontam que foram efetuados 9 disparos de arma de fogo contra o ofendido, vários deles em direção a seu rosto, causando-lhe, em tese, intenso sofrimento físico, é devida a manutenção da circunstância qualificadora do meio cruel. 4. A existência de elementos de prova indicando que, em tese, o delito foi praticado de modo a surpreender a vítima, que encontrava-se desarmada, em via pública e desacompanhada, enquanto seus três supostos agressores abordaram-na em um automóvel e portavam ao menos uma arma de fogo, justifica a manutenção da circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; RSE 5031712-42.2024.8.24.0064; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 08/04/2025).

Por fim, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva de LEONARDO DOS SANTOS ROCHA.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva do recorrente foi decretada na decisão que recebeu a denúncia, sendo posteriormente mantida na sentença de pronúncia (ID 71335145), com base em sólidos fundamentos de garantia da ordem pública, os quais foram confirmados recentemente em sede de juízo de retratação (ID 79893465). Confira-se:

“Quanto aos Réus LEONARDO DOS SANTOS ROCHA e CARLOS EDUARDO MOURA DE ASSIS, a despeito do que se alega nos recursos por estes interpostos, não se deduziu nada que pudesse alterar o entendimento anterior do Juízo lançado na decisão de pronúncia, até porque a tese de ausência de autoria e materialidade por parte dos Acusados, foi devidamente enfrentada na decisão de pronúncia e naquela decisão se fundamentou de forma percuciente sobre os motivos que ensejaram este Juízo a pronunciar os Acusados, registrando-se que caberá ao Tribunal Popular apreciar os argumentos lançados pelas defesas”.

Tais fundamentos, inclusive, foram mantidos, de forma ainda mais contundente, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 5007252-96.2025.8.08.0000, analisado por esta colenda Câmara Criminal, também sob a minha relatoria, impetrado pelo corréu YAN ALVES SERRA (ID 16043411).

Por ser oportuno, transcrevo o v. acórdão ao qual me refiro:

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO E DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
contra ato do juiz de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo, ausência de requisitos para a custódia cautelar, possibilidade de medidas alternativas, bem como violação aos princípios da contemporaneidade e provisoriedade, requerendo a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) verificar se há violação ao princípio da contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é admitida de forma excepcional, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, acrescidos pela Lei nº 13.964/2019, e da exigência de demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Estão presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis
, esse evidenciado pela gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio cometido em contexto de disputa por tráfico de drogas, mediante disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial, com risco a terceiros.

A fundamentação da prisão preventiva atende ao art. 93, IX, da CF, e aos arts. 312, 313, I, e 315, do CPP, não se verificando ausência de motivação.

A contemporaneidade refere-se à persistência dos motivos que justificam a prisão preventiva, e não ao tempo decorrido desde o crime; no caso, subsiste risco concreto à ordem pública.

As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes diante da periculosidade do paciente e da gravidade dos fatos, não se revelando adequadas nem suficientes para prevenir a reiteração delitiva.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando-se a complexidade do feito (três réus, testemunhas sigilosas, necessidade de digitalização dos autos) e a ausência de desídia do juízo de origem, estando o processo em fase adiantada, com decisão de pronúncia já proferida.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, e 319; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 190.028, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, RHC 154.486/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

Desse modo, conforme assentado no referido
decisum
, persistem os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, evidenciados pela gravidade concreta do delito, cometido em contexto de guerra pelo tráfico de drogas e mediante execução em estabelecimento comercial, o que gera grande temor na sociedade local e demonstra a periculosidade social manifesta dos agentes. Ou seja, a necessidade de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, decorrem diretamente da inserção dos recorrentes em grupos criminosos rivais.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Destarte, diante da subsistência dos requisitos que ensejaram a segregação cautelar e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a manutenção da custódia preventiva do recorrente LEONARDO DOS SANTOS ROCHA é imperiosa e necessária para a garantia da ordem pública e a preservação dos fins do processo penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos
e
a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)